Tribunal: CARF
Processo: 11128.721141/2017-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SILVIO RENNAN DO NASCIMENTO ALMEIDA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-11-08

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.721141/2017-04
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-009.087 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
ACTION AGENCIAMENTO DE CARGAS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 09/06/2014, 27/06/2014
CONCOMITÂNCIA. AÇÃO PROPOSTA POR ASSOCIAÇÃO CIVIL.
INEXISTÊNCIA.
O STF, em sede de repercussão geral no Recurso Extraordinário RE
573.232/SC firmou o entendimento de que a legitimação processual da
Associação Civil para propor ação coletiva somente é conferida por
autorização expressa e prévia ou concomitante à propositura da ação judicial,
nos termos do art. 5o, XXI da Constituição Federal.
Também em sede de repercussão geral, no RE 612043/PR, o STF proferiu
entendimento de que a eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de
ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de
interesses dos associados, somente alcança os filiados que o fossem em
momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da
relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento, e desde que
residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador.
NULIDADE DO ACÓRDÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. PREJUÍZO AO
DIREITO DE DEFESA. ART. 59 DO DECRETO No 70.235/72.
É nula a decisão que não apreciou os argumentos expressamente manifestados
em sede de impugnação, devendo ser prolatado novo Acórdão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário, para declarar a nulidade do Acórdão recorrido, por preterição
do direito de defesa, devendo os autos retornarem àquela instância para emissão de nova decisão,
apreciando o mérito em sua integralidade.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.721141/2017-04
Fl. 201
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721141/2017-04

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Jorge Luis Cabral, Renata da Silveira Bilhim, Thais de Laurentiis Galkowicz, Pedro
Sousa Bispo (Presidente).
Relatório
Em julgamento Auto de Infração de lançamento de multa decorrente da prestação
intempestiva das informações relativas à carga transportada nos termos do art. 107, IV, “e”, do
Decreto-Lei no 37, de 1966.
Conforme se extrai do Relatório de Fiscalização, o contribuinte, cadastrado como
agente de carga (desconsolidador), prestou as informações previstas nos artigos 17 e 18 da IN
RFB no 800/2007 após o prazo previsto no art. 22 do mesmo dispositivo normativo.
Verificada a intempestividade, a fiscalização juntou aos autos telas e extratos que
comprovam o envio fora do prazo, realizando o lançamento da multa prevista na legislação.
Ciente da exigência, o contribuinte apresentou Impugnação à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo, que, por unanimidade, entendeu pela sua
improcedência, bem como pela inexistência de concomitância com processo judicial relativa a
parte dos argumentos em discussão, conforme ementa que segue:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/09/2014
A empresa de transporte internacional deixou de prestar informação sobre carga
transportada.
A multa está sendo aplicada à pessoa designada em lei para responder pela infração, não
cabendo falar em cominação de pena transpassando a pessoa responsável.
Configurada a infração, não é passível de denunciação com adimplemento posterior.
CONCOMITÂNCIA ENTRE PROCESSO ADMINISTRATIVO E JUDICIAL. Não se
conhece da impugnação no tocante à matéria objeto de ação judicial.
Suspensão de exigibilidade do crédito tributário. A existência do crédito tributário
ocorre via lançamento. O lançamento é o procedimento necessário para que a Fazenda
Pública se veja a salvo do ônus da DECADÊNCIA.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte apresentou
Recurso Voluntário alegando:
a) O efetivo cumprimento da obrigação;
b) Aplicação da Denúncia Espontânea;
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721141/2017-04

c) Aplicação do Princípio da Proporcionalidade e da Razoabilidade;
d) Necessidade de conhecimento do mérito (inexistência de concomitância);
e) Vedação do Bis in idem;
É Relatório.

Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Ciente do Acórdão de primeira instância em 08/09/2017, apresentou Recurso
Voluntário em 21/09/2017, portanto, é tempestivo e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o litígio refere-se à aplicação da multa prevista no
art. 107, IV, “e”, do Decreto-Lei no 37, de 1966, pela prestação intempestivo de informações
relativas a desconsolidação de carga, prevista nos arts. 17, 18 e 22 da Instrução Normativa no
800, de 2007:
Decreto-Lei no 37, de 1966:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
[...]
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
[...]
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou sobre
as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da Receita
Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora de
serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e

Instrução Normativa RFB no 800, de 2007:
Art. 17. A informação da desconsolidação da carga manifestada compreende:
I - a identificação do CE como genérico, pela informação da quantidade de seus
conhecimentos agregados; e
II - a inclusão de todos os seus conhecimentos eletrônicos agregados.
Art. 18. A desconsolidação será informada pelo agente de carga que constar como
consignatário do CE genérico ou por seu representante.
§ 1o O agente de carga poderá preparar antecipadamente a informação da
desconsolidação, antes da identificação do CE como genérico, mediante a prestação da
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721141/2017-04

informação dos respectivos conhecimentos agregados em um manifesto eletrônico
provisório.
§ 2o O CE agregado é composto de dados básicos e itens de carga, conforme relação
constante dos Anexos III e IV.
§ 3o A alteração ou exclusão de CE agregado será efetuada pelo transportador que o
informou no sistema.
[...]
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...]
III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
Da legislação transcrita, percebe-se que a desconsolidação da carga, no período
em discussão, deveria ser informada até quarenta e oito horas antes da atracação da embarcação
em porto no País, entretanto, conforme telas e extratos juntados pela fiscalização, as informações
foram prestadas após a desatracação.
Desta feita, configurado o descumprimento da obrigação, foram lavradas as
multas previstas no art. 107, IV, “e” do Decreto-Lei no 37, de 1966.
Em sua defesa, a recorrente inicialmente defende a necessidade de
conhecimento do mérito recursal, tendo em vista a inexistência de concomitância com a ação
judicial no 00523886.2015.4.03.6100, proposta pela ACTC (Associação Nacional das Empresas
Transitárias, Agentes de Carga Aérea, Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais) em
face da União.
Afirma que a ação proposta discute a aplicabilidade da denúncia espontânea de
maneira genérica, “sem, contudo, tratar especificadamente do fato trazido no Processo
Administrativo em epígrafe”.
Conclui assim que, “não se pode entender que há concomitância entre ação
judicial de administrativa que versam sobre situações jurídicas distintas, têm partes distintas e
objetos distintos, sendo, portanto, descaracterizada a concomitância.”
Desta feita, pede pelo reconhecimento da inexistência de concomitância e o
reconhecimento da ilegalidade da multa aplicada.
A (in)existência de concomitância com as ações judiciais propostas pela
Associações Civis relacionadas a intervenientes do comércio exterior, como ACTC, CNTT, etc,
já foi objeto de diversas discussões no âmbito deste Conselho Administrativo.
Este Tribunal Administrativo, por vezes1, já entendeu pela inexistência da
concomitância ao analisar o caso concreto a partir do entendimento do Supremo Tribunal Federal
a respeito da matéria estabelecido nos julgamentos do Recursos Extraordinários no 612.043/PR e
573.232/SC:

1 Exemplo: 3301-007.622
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721141/2017-04

RE 612043 PR. Relator(a): Min. MARCO AURELIO. DJe 06/10/2017
Ementa EXECUÇÃO - AÇÃO COLETIVA - RITO ORDINÁRIO - ASSOCIAÇÃO -
BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por
associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão
julgador, detinham, antes do ajuizamento. a condição de filiados c constaram da lista
apresentada com a peça inicial.
Tema 499 - Limites subjetivos da coisa julgada referente à ação coletiva proposta por
entidade associativa de caráter civil.
Tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito
ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente
alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem
em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação
jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
(grifou-se)
RE 573232/SC. Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI. Relator(a) p/
Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO. DJe 18/09/2014
Ementa REPRESENTAÇÃO - ASSOCIADOS - ARTIGO 5o. INCISO XXI DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5°. inciso XXI. da
Caita da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica
do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO
EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do
titulo judicial, formalizado cm ação proposta por associação, é definida pela
representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos
associados e a lista destes juntada à inicial.
Tema 82 - Possibilidade de execução de título judicial, decorrente de ação ordinária
coletiva ajuizada por entidade associativa, por aqueles que não conferiram autorização
individual à associação, não obstante haja previsão genérica de representação dos
associados em cláusula do estatuto.
I - A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de
associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa,
ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5o. inciso XXI. da
Constituição Federal:
II - As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por
associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a
execução aos associados apontados na inicial.
Como se extrai do entendimento vinculante do STF, o simples fato de constar
como associado não é suficiente para que aproveite a decisão judicial conferida à Associação em
sede de ação coletiva.
É preciso mais. Conforme estabeleceu o próprio Supremo, a decisão é restrita aos
filiados residentes no âmbito de jurisdição do órgão julgador e somente aqueles que constavam
da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
Ao se analisar a decisão de piso a partir das decisões do STF, percebe-se
insubsistente a conclusão do Colegiado a quo, quando concluiu pela existência de concomitância
unicamente em virtude da recorrente constar como filiada à ACTC no momento do julgamento
administrativo (fl. 156):
Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721141/2017-04

“A Associação Nacional das Empresas Transitarias. Agentes de Carga Aérea.
Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC) ingressou com a Ação
Ordinária n° 0005238-86.20Í5.4.03.6100. na 14a VARA FEDERAL de São Paulo.
[...]
A empresa autuada é integrante da Associação Nacional das Empresas Transitarias,
Agentes de Carga Aérea. Comissárias de Despachos e Operadores Intermodais (ACTC)
conforme
quadro
abaixo
(disponível
em
http://www.smdicomis.com.br/,
em
07/08/2017):

Como se nota, a concomitância declarada pelo Acórdão recorrido não merece
prosperar, visto que não foram verificados os requisitos para que a ação coletiva proposta pela
ACTC fosse aproveitada pela recorrente.
Mais ainda, em consulta ao Contrato Social (fls. 86 e seguintes) juntado aos autos,
percebe-se que a “Action Agenciamento de Cargas LTDA” (domicílio em Belo Horizonte-MG)
sequer era domiciliada na jurisdição do órgão que prolatou a decisão judicial (14a Vara Cível
Federal de São Paulo).
Em verdade, percebe-se que a recorrente, ao juntar a decisão relativa à ação
judicial no 0005238-86.2015.4.03.6100, da ACTC, pretendia somente demonstrar a existência de
jurisprudência judicial a seu favor, com tutela antecipada para determinar a União de se abster de
exigir multa quando o contribuinte tivesse exercido “seu legítimo direito de denúncia
espontânea” (fl. 127).
Dessa forma, entendo que deve ser afastada a existência de concomitância entre o
objeto da presente discussão administrativa e o abrangido pela ação judicial coletiva, merecendo
o conhecimento e apreciação do mérito pela primeira instância.
Importante ressaltar que, mesmo concluindo pela concomitância, a Delegacia
de Julgamento apreciou o tema denúncia espontânea, entretanto, não foram apreciados os
argumentos relativos a “arguição de proporcionalidade e da razoabilidade da multa
imposta” e “arguição de vedação do bis in idem”, tópicos estes informados inclusive no
Relatório do Acórdão recorrido, porém, não apreciados.
Por fim, merece destaque ainda a ausência de outros documentos relativos à ação
judicial, sendo até mesmo difícil identificar os exatos limites da discussão realizada naquela
Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-009.087 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11128.721141/2017-04

esfera. Em virtude dessa deficiência, não se sabe sequer se os argumentos deixaram de ser
apreciados em virtude da concomitância ou de simples lapso da autoridade julgadora.
De uma forma ou de outra, fato é que parte dos argumentos levantados em sede de
Impugnação não foram apreciados pelo Colegiado a quo e, seguir o julgamento em sede de
segunda instância poderia ensejar em grave vício decorrente do prejuízo ao direito de defesa da
recorrente, que teria ferido seu direito ao duplo grau de julgamento.
Desta feita, entendo que o Acórdão recorrido, ao deixar de apreciar argumentos
expressamente manifestados em sede de impugnação acabou por cometer vício no ato
administrativo2, decorrente do cerceamento do direito de defesa, devendo a decisão de primeira
instância ser anulada e o processo remetido novamente ao Colegiado a quo para prolação de
novo Acórdão, apreciando integralmente o mérito da Impugnação.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso
Voluntário para declarar a nulidade do Acórdão recorrido, por preterição do direito de defesa,
devendo os autos retornarem àquela instância para emissão de nova decisão, apreciando o mérito
em sua integralidade.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

2 Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
[...]
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.

Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital